Tribunal: TJBA
Processo: 8075094-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075094-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: LUCAS MACEDO GALVAO DA NOVA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO IMPUGNADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o despacho que determina o cumprimento de decisão anterior possui conteúdo decisório autônomo que justifique a interposição de novo agravo; e
(ii) é admissível a interposição de novo agravo contra o mesmo ato já impugnado anteriormente pela mesma parte, diante dos princípios da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada corretamente afastou a admissibilidade do agravo de instrumento por se tratar de mero despacho de impulso processual, desprovido de conteúdo decisório autônomo.

4.
A interposição de novo recurso contra a mesma decisão já impugnada anteriormente configura preclusão consumativa, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade recursal, sendo vedada tal prática processual.

5.
Não se demonstrou, no caso concreto, qualquer alteração substancial ou inovação decisória apta a justificar novo recurso, tampouco urgência que autorizasse mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra despacho que apenas determina o cumprimento de decisão anterior, por ausência de conteúdo decisório autônomo. 2. A interposição de novo recurso contra a mesma decisão já impugnada anteriormente configura preclusão consumativa e afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.021, 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2126549/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 24.10.2022; STF, ARE 1388049/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.09.2022; TJ-BA, AGV 8012905-56.2018.8.05.0000, Rel. Des. Cyntia Resende, 4ª Câmara Cível, j. 21.08.2019.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º 8075094-60.2024.8.05.0000
, sendo
Agravante

BRADESCO SAUDE S/A

e

Agravado
LUCAS MACEDO GALVAO DA NOVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO
CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22